Tribunal: STF
Processo: HC 254814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.  IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 10.4.2025, por Fabiano Leniesky, advogado, em benefício de W R B, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.226/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 23.6.2020, pela apontada prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta no Inquérito Policial apenso que, no dia 23 de julho de 2019, por volta das 15 horas, nas dependências da residência localizada na Rua Ângelo Demartini n. 302, Bairro Farroupilha, 
no Município de Videira-SC, o denunciado, consciente e voluntariamente, praticou atos libidinosos com a criança A R R, que possuía 10 anos de idade na época dos fatos (nascida em 26/5/2009).



    Segundo se apurou, a vítima estava na residência do denunciado, na companhia da genitora, que laborava no local como diarista. Em dado momento, a criança afastou-se para brincar com o cachorro no quintal, oportunidade que o denunciado aproximou-se, abraçou-a por trás, passou as mãos em seus seios e demais partes do corpo, inclusive por dentro da roupa, e falou ‘você está crescendo’, pedindo que ela não comentasse o ocorrido com a mãe.



    Na sequência, a vítima se desvencilhou do denunciado e prontamente foi ao encontro da genitora, chorando, e relatou os fatos” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. Em 11.12.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Videira/SC (Ação Penal n. 5003639-54.2020.8.24.0079) recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal. 



    4. O impetrante relata o seguinte quadro fático:



    “Recebida a denúncia, o paciente foi citado no dia 31/3/2021 e, em razão da inércia, na data de 15/4/2021 o juiz nomeou uma defensora dativa ao paciente.



    Em 27/4/2021 o paciente constituiu o advogado WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE. 



    Nessa mesma data, em 27/4/2021, período da pandemia do coronavírus, o defensor enviou e-mail ao cartório requerendo acesso aos autos, com cópia da procuração, mas a Chefe de Cartório não tomou providências. 



    Em 6/5/2021 a defensora dativa apresentou defesa escrita sem falar com o paciente, sem indicar a produção de provas e sem indicar testemunhas. 



    Após, na mesma data de 6/5/2021, a Chefe de Cartório juntou aos autos a procuração assinada pelo paciente, outorgada para o advogado WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE. 



    Em seguida, no mesmo dia, foi expedido ato ordinatório determinando a intimação do advogado para apresentar defesa. 



    Em 14/5/2021, por meio de substabelecimento, o Dr. WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE transferiu o processo para o defensor ROBERTO BITTENCOURT OLINGER. 



    Em 25/5/2021, o defensor requereu prazo para a apresentação da defesa escrita (evento 21), mas o pedido foi indeferido pelo juízo (evento 23). 



    O pedido de reconsideração indeferido e o paciente foi impedido de arrolar testemunhas de defesa (eventos 27 e 30)” (fls. 1-2, 
e-doc. 1). 



    5. Alegando cerceamento de defesa, impetrou-se, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 5046991-71.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 14.9.2021, a Terceira Câmara Criminal não conheceu da impetração, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS – RÉU SOLTO – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CP. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA PARA PRORROGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PEÇA JÁ APRESENTADA POR DEFENSORA NOMEADA, NO PRAZO LEGAL, DIANTE DA INÉRCIA 
DO PACIENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SUPERVENIÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE NÃO DÁ AZO À REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAR NOVA DEFESA E ROL DE TESTEMUNHAS. 



    ‘A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de não ser cabível o uso do habeas corpus quando ausente lesão ou ameaça direta e concreta à liberdade de locomoção, inexistindo, portanto, razões para sua reforma" (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik). 



    ORDEM NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 16).



    6. Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.226/SC, desprovido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.11.2021. A decisão monocrática transitou em julgado em 7.12.2021.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que “a impetração do writ é admitida na instância superior, inclusive, contra decisão do órgão ou autoridade coatora que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus originário, ou em casos de decisão monocrática que nega provimento ao recurso ordinário constitucional, nos casos de ocorrência de ilegalidade flagrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a defesa escrita é obrigatória, na medida em que, se o réu, mesmo citado, não se manifestar, o juiz irá nomear um defensor para atuar na sua defesa. A defesa escrita também é importante porque é nesse momento que o advogado requer a produção de provas, junta documentos, arrola testemunhas, etc. E, mesmo havendo advogado anterior nos autos, se houver prova da grave deficiência da sua atuação, ou cometimento de erro grave que cause prejuízo ao acusado, caberá a anulação da ação penal” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Alega que, embora o paciente tenha permanecido inerte, “a defesa escrita é peça fundamental/obrigatória no curso da ação penal. Logo, seja por meio de defensor dativo ou constituído, a defesa escrita deve integrar a ação penal. Então, nesse ponto, não importa se o paciente, citado em 31/3/2021, constituiu o defensor WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE somente na data de 27/4/2021 (o único efeito prático da demora na constituição de defensor é que o juiz teve que nomear uma defensora dativa ao paciente)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em 27/4/2021, período da pandemia do coronavírus, o defensor WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE, agindo com total desídia (o advogado não peticionou no processo digital), enviou e-mail ao cartório requerendo acesso aos autos, com cópia da procuração, por se tratar de ação penal em ‘segredo de justiça’, mas a Chefe de Cartório não tomou providências na oportunidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, em 6.5.2021, “sem que a procuração do advogado WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE [tivesse sido juntada aos autos] por falha da Chefe de Cartório, a defensora dativa apresentou defesa escrita sem entrar em contato com o acusado e sem arrolar testemunhas. Ainda, apresentou a tese genérica de ‘inépcia da denúncia’, que serve para qualquer defesa de crime sexual e sem atentar para as peculiaridades do caso. Após, na mesma data de 6/5/2021, quando o ato processual mencionado já estava consumado, a Chefe de Cartório juntou aos autos a procuração assinada pelo acusado, outorgada para o advogado WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE, prejudicando o paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma não haver dúvida “de que, em se tratando de processo digital, as petições devem ser encaminhadas por meio da internet e conforme prevê os 
arts. 1º, 2º e 10 da Lei n. 11.419/20065. Por outro lado, os Fóruns do Estado de Santa Catarina, de 9/4/2021 até 2/5/2021, estavam com atendimento presencial suspenso e os funcionários estavam no regime home office, por força da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 10, de 6/4/2021, in verbis: (...). Por isso, cabia ao responsável pelo cartório observar os e-mails diariamente e respondê-los, dando o devido encaminhamento. No entanto, não houve resposta ao e-mail e não foi dado o encaminhamento ao pedido do advogado WLADEMIR SALOMÃO DO AMARANTE, constituído pelo paciente na ocasião” (fls. 8-9, 
e-doc. 1).



    Assevera que “o prejuízo do paciente foi imensurável e fatos alheios à sua vontade não podem lhe prejudicar, na medida em que ele foi impedido de arrolar testemunhas de defesa, as quais podem fazer a diferença em processos envolvendo delitos sexuais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se:  (...)



    c) no mérito, seja concedida a ordem para anular a ação penal a partir do evento 15, a fim de possibilitar que o paciente apresente nova defesa escrita e arrole testemunhas;



    d) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, conforme autoriza a jurisprudência da Corte Suprema e nos termos ao art. 647-A e art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.226/SC. O ato impugnado transitou em julgado em 7.12.2021. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. É de se registrar, inicialmente, que não consta destes autos notícia ou documento que revele o desfecho da ação penal proposta contra o paciente, em 23.6.2020. 



    11. Pretende-se no presente habeas corpus seja reconhecida a nulidade da ação penal proposta contra o paciente, sob o argumento de cerceamento de defesa. 



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 5046991-71.2021.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, com estes fundamentos: 



    “Conforme informações prestadas pelo juízo a quo,



    I - O Ministério Público, ante os elementos de informação angariados no inquérito policial n. 5001412-91.2020.8.24.0079, ofereceu denúncia em 23/6/2021 contra W R B pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP);



    II - A denúncia foi recebida na data de 11/12/2020, ocasião na qual foi determinada a citação do acusado para oferecer resposta à acusação;



    III - O acusado, após diversas tentativas, foi regularmente citado em 31/03/2021 e, na ocasião, informou genericamente ao Oficial de Justiça a contratação de advogado; 



    IV - Escoado o prazo sem a apresentação de resposta à acusação, nos moldes do que disciplina o art. 396-A, § 2º, do CPP, foi realizada a nomeação de defensora dativa via sistema AJG/PJSC em 15/4/2021; 



    V - Regularmente intimada, a defensora nomeada apresentou resposta à acusação a tempo e modo, tendo sido a peça defensiva protocolada em 6/5/2021, mesma data em que foi acostada aos autos a procuração em que o réu constituiu poderes ao advogado Vlademir Salomão do Amarante; 



    VI - Anoto, nesta extensão, que o referido instrumento de mandato é datado de 27/4/2021, ou seja, quando já encerrado o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa e também quando já perfectibilizada a nomeação da defensora dativa; 



    VII - Houve então a intimação para defesa constituída apresentar resposta à acusação, muito embora tal expediente tenha sido equivocado, uma vez que já havia sido apresentada defesa pela defensora dativa; 



    VII - Passados praticamente dois meses da citação do réu, a defesa constituída requereu em 25/5/2021 a dilação de prazo para protocolar a resposta à acusação, tendo este signatário indeferido o requerimento pelos motivos e fundamentos jurídicos declinados na decisão objurgada; 



    VIII - Na sequência, o defensor constituído pleiteou a reconsideração da decisão e, alternativamente, a possibilidade em apresentar rol de testemunhas extemporâneo, os quais foram indeferidos por este juízo ante a preclusão consumativa operada após a protocolização da resposta à acusação pela defensora dativa, cujos excertos abaixo transcrevo: 



    [...] Convém reforçar que foi a desídia do próprio réu que proporcionou o esgotamento do prazo inicial da defesa e ulterior nomeação de advogada dativa com a consequente apresentação de resposta à acusação pela causídica nomeada. 



    Ademais, tampouco se olvida que o defensor constituído originalmente teria condições de peticionar nos próprios autos para se habilitar no feito em segredo de justiça e ter pleno acesso para viabilizar o oferecimento de defesa anteriormente à atuação da defensora nomeada, o que não fez. 



    Nesse trilhar, a procuração acostada no Evento 16 foi firmada quando já esgotado o prazo de defesa previsto no art. 396 do CPP e, por consectário lógico, também teria sido encaminhada por e-mail – inadvertidamente, por expediente alheio ao bojo dos autos – após ultimado tal prazo, de modo que tal informação em nada altera o cenário antes delineado, mesmo porque a defesa técnica foi exercida pela defensora dativa nomeada enquanto ainda sequer oferecida resposta à acusação pelo defensor contratado, que poderia tê-lo feito preteritamente. [...]



    Quanto ao pleito defensivo subsidiário, não há que se falar agora em admissão de rol de testemunhas extemporâneo, sobretudo antecipadamente, pois, como se sabe, o momento adequado para o exercício da faculdade processual é na resposta à acusação, conforme disciplina o art. 396-A do CPP. [...] 



    Com isso, o rol contido no Evento 27 há de ser reputado intempestivo, pois não foi apresentado quando do oferecimento da defesa preliminar trazida pela defensora dativa, desfecho este que, por si só, não caracteriza nulidade processual ou cerceamento de defesa. 



    De todo modo, nada impede que, com a progressão da fase instrutória, possa este juízo, de forma fundamentada, verificar a necessidade ou não de novas oitivas, conforme preceitua o art. 209 do CPP, o que, por sua vez, deve ser apreciado a tempo e modo. [...]



    IX - Registro, em arremate, que atualmente a ação penal correlata aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento’ (Evento 11).



    Narrados os fatos, passa-se ao exame da impetração. 



    2. O writ não pode ser conhecido, porque o habeas corpus no é a via adequada para insurgência contra o indeferimento de produção de prova. 



    Nos termos do art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. 



    Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima discorre: (...)



    No caso, o impetrante visa à apresentação de resposta à 
acusação por meio de seu defensor devidamente constituído, ou, subsidiariamente, que seja permitido proceder à oitiva das testemunhas arroladas no pedido de reconsideração do Evento 27 dos autos originários.



    Evidentemente, a presente demanda não merece sequer ser conhecida, pois a decisão que indeferiu o pedido não ameaça diretamente a liberdade de locomoção do paciente. 



    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Ademais, não há nulidade ou ilegalidade manifesta na decisão a ponto de haver a concessão da ordem de ofício. 



    A questão, aliás, foi tratada com propriedade pelo Procurador de Justiça:



    ‘[...] não obstante a argumentação do impetrante, analisando os autos deste habeas corpus, verifica-se a inexistência de ilegalidade no ato praticado pelo juízo a quo. Isso porque, consoante depreende-se dos autos de primeira instância, houve sim oportunidade à defesa técnica do paciente para apresentar a resposta a acusação, no tempo e modo processual. 



    Diverso disso é sujeitar o procedimento ao interesse da parte em detrimento da outra, em afronta aos princípios da isonomia e legalidade. 



    Ademais, não é crível a argumentação de que o advogado anteriormente constituído não obteve acesso ao sistema de processamento do Judiciário, porquanto já havia conseguido peticionar para se habilitar no feito’.



    Nesse plexo, muito bem fundamentou o nobre Magistrado de primeira instância, bastando-se, senão vejamos in litteris:



    ‘[...] Convém reforçar que foi a desídia do próprio réu que proporcionou o esgotamento do prazo inicial da defesa e ulterior nomeação de advogada dativa com a consequente apresentação de resposta à acusação pela causídica nomeada. 



    Ademais, tampouco se olvida que o defensor constituído originalmente teria condições de peticionar nos próprios autos para se habilitar no feito em segredo de justiça e ter pleno acesso para viabilizar o oferecimento de defesa anteriormente à atuação da defensora nomeada, o que não fez. 



    Nesse trilhar, a procuração acostada no Evento 16 foi firmada quando já esgotado o prazo de defesa previsto no art. 396 do CPP e, por consectário lógico, também teria sido encaminhada por e-mail – inadvertidamente, por expediente alheio ao bojo dos autos – após ultimado tal prazo, de modo que tal informação em nada altera o cenário antes delineado, mesmo porque a defesa técnica foi exercida pela defensora dativa nomeada enquanto ainda sequer oferecida resposta à acusação pelo defensor contratado, que poderia tê-lo feito preteritamente’.



    No mais, é imperioso salientar que com a regular apresentação da resposta à acusação por parte de defensora regularmente nomeada para tanto, ocorreu preclusão consumativa, não havendo falar em repetição do ato. Nesse plexo: (...)



    Dessa forma, à míngua de ilegalidade flagrante na decisão bem como da utilização equivocada do writ, entendo que o não conhecimento do habeas corpus é medida de rigor. 



    3. À vista do exposto, voto por não conhecer do habeas corpus” (fls. 4-9, e-doc. 16).



    13. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 155.226/SC, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, ratificando os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “Sobre a pretensão aduzida, registrou o Tribunal de origem que ‘foi a desídia do próprio réu que proporcionou o esgotamento do prazo inicial da defesa e ulterior nomeação de advogada dativa com a consequente apresentação de resposta à acusação pela causídica nomeada. Ademais, tampouco se olvida que o defensor constituído originalmente teria condições de peticionar nos próprios autos para se habilitar no feito em segredo de justiça e ter pleno acesso para viabilizar o oferecimento de defesa anteriormente à atuação da defensora nomeada, o que não fez’ (e-STJ fl. 137). 



    Como se infere do excerto acima, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, como bem pontuado pelo Parquet, ‘não há nulidade a ser reconhecida, pois o réu, pessoalmente citado, deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal, a qual veio a ser apresentada, tempestivamente, por defensor nomeado. Assim, mostrou-se correto o indeferimento da dilação do prazo para a defesa constituída, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa’ (e-STJ fl. 232). Portanto, não poderia, futuramente, ser o ora recorrente beneficiado por meio de alegação de nulidade a que deu causa por inércia, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 19).



    14. Como realçado pelas instâncias antecedentes, o paciente foi regularmente citado para a apresentação de resposta à acusação, deixando de fazê-lo no prazo legal, o que ensejou a nomeação de defensora dativa, que praticou o ato. 



    Nesse contexto, ausente ilegalidade na espécie, sendo que, se nulidade houvesse, o paciente não somente teria para ela concorrido, mas efetivamente a ela dado causa, não podendo invocá-la para justificar pretendida anulação do processo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, pelo qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 



    2. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato processual ou diligência não realizados. (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 226.506-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Alegação de nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação, por falta de fundamentação. Eventual vício superado pela prolação da sentença. Precedente. 3. A ausência de gravação da audiência de instrução não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 4. A objeção de incompetência por prevenção de outro juízo com igual competência territorial foi deduzida apenas nas alegações finais, quando já operada a preclusão. Precedente. 5. A exceção de suspeição da juíza, por ela acatada, não gera a nulidade dos atos por ela anteriormente praticados (CPP, art. 99). Inadmissibilidade, ademais, de o réu arguir a suspeição apenas em alegações finais para obter o refazimento dos atos instrutórios, beneficiando-se de sua inércia (CPP, art. 565). 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 207.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022).  



    15. Ademais, as instâncias antecedentes também consideraram incabível a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, pela ocorrência da preclusão consumativa, sendo vedada à parte a prática do mesmo ato processual duas vezes. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 



    3. De acordo com as instâncias anteriores, inviável, na hipótese, o oferecimento de novas razões recursais ante a preclusão consumativa. Nessa linha: ‘... exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa’ (HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.416-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.6.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.5.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa’.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao acusado não autoriza a proclamação das nulidades arguidas pela defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.623-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. ÓBICE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. (...)



    2. Divergências de entendimento entre defensores constituídos e/ou invocação de complexidade do feito não constituem causas suficientes a exigir reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação ou para a redesignação de atos processuais já consumados (preclusão consumativa). Enunciado da Súmula 523 desta Suprema Corte (‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua